Tribunal: TJES
Processo: 0000848-48.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000848-48.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLAUBER VIEIRA CLIMACO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 33, § 4º, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO
S
DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO
–
REJEITADA –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA
–
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

Preliminar
de nulidade da prova – violação
de domicílio
: 1. Conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a entrada da autoridade policial em domicílio sem autorização judicial, é imperiosa a prévia realização de diligências que certifiquem a ocorrência de prática delituosa dentro do local. 2. No vertente caso, vislumbra-se que a abordagem e a entrada na residência ocorreram em razão de fundada suspeita da ocorrência da prática do crime permanente de tráfico de drogas, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las, tornando lícita a conduta dos militares, e que ainda contou com a autorização da genitora do acusado. 3. Preliminar rejeitada.
Mérito
: 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. De acordo com o inciso III, do artigo 77, do Código Penal, a suspensão condicional da pena somente cabível nos casos em que não couber a aplicação da substituição prevista no artigo 44, do Código Penal. Assim, preenchidos os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, descabida a aplicação do sursis. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA
e
GLAUBER VIEIRA CLIMACO
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Colatina (Termo de Audiência de fls. 138/141-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado nos ids 3914641 e 6839484).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3914641
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 08 de fevereiro de 2020, por volta das 00h30min, na Rua São Paulo da Cruz, nº 93, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta comarca,
Glauber Vieira Climaco e Isaac de Souza Almeida
, ora denunciados,
traziam consigo e guardavam
para posterior entrega e consumo de terceiros, 2 (duas) buchas de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ao que se apurou, na data e local supramencionados, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo
Glauber Vieira Climaco
, em atitude suspeita, sendo que que ao perceber a presença da guarnição se mostrou apreensivo e entregou o objeto que trazia consigo para
Isaac de Souza de Almeida
, o qual guardou o objeto dentro de uma gaveta em sua residência.

Em razão da situação apresentada, os militares deram voz de abordagem aos suspeitos e em buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado, contudo ao realizarem buscas na residência de Isaac lograram apreender 02 (duas) buchas de maconha e a quantia de R$ 49,85 (quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), 1 (uma) nota de dólar, 1 (uma) balança de precisão e 2(duas) giletes.

Auto de apreensão e auto de constatação da natureza da substância encontram-se a fls. 09 e 10.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo denuncia
ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA e GLAUBER VIEIRA CLIMACO vulgo
“
BARRAO
”
, pelo cometimento do crime previsto
no artigo 33,
caput
,
da Lei n
º
11.343/06
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
da
1ª Vara Criminal de
C
olatina

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA
e

GLAUBER VIEIRA CLIMACO

nas sanções do artigo 33,
caput
,
c/c o artigo
33
,
§ 4º, ambos da Lei
nº 11.343/06,
sendo o primeiro
à pena de 0
1
(
um
) ano

e 08 (oito) meses
de reclusão e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa,
e o segundo
à pena de 0
2
(
dois
) anos
de reclusão e
200
(
duzentos
) dias-multa,
ambas
em regime inicial
aberto,
e que restaram substituídas por duas penas restritivas de direitos
.

Em suas razões recursais, a defesa de
ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA
requer a sua absolvição do apelante, ao fundamento de insuficiência probatória para a condenação no crime de tráfico de drogas.

Já a defesa de
GLAUBER VIEIRA CLIMACO
,
requer,
preliminarmente,
a nulidade da
condenação, em razão de suposta violação de domicílio
.
No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, ao fundamento de insuficiência probatória para a condenação
no crime de tráfico de drogas
. Subsidiariamente,
postula a
concessão do sursis previsto pelo artigo 77, do Código Penal
.

Pois bem.

PRELIMINAR
D
E

NULIDADE – VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente
GLAUBER VIEIRA CLIMACO
, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com violação de domicílio.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a busca domiciliar sem autorização judicial.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram - encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente. [...]. 3. As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Dito isso,
in casu
, restou consignado através dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Luis Vicente Lino Quaresma e Rubemar Ribeiro, que se encontravam em patrulhamento preventivo no bairro Nossa Senhora Aparecida, e já possuíam informações sobre o tráfico de drogas em uma residência específica, quando avistaram uns indivíduos no referido local, e que ao perceberem a viatura, além de ficarem apreensivos, entregaram um objeto ao nacional que estava no interior da residência.

Importante destaca,r ainda, que o Policial Militar Rubemar Ribeiro, em juízo, confirmou que conseguiu visualizar o momento que o referido objeto foi guardado em uma gaveta da cozinha da referida residência.

Ao diligenciarem no local, com a devida autorização da genitora de
ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA
, visualizaram que o objeto repassado seria uma sacola, e que no seu interior havia 02 (duas) buchas de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 02 (duas) giletes.

Dessa forma, vislumbra-se que a entrada em domicílio por parte dos policiais se deu não somente em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele local estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos militares. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES APTAS A AUTORIZAR A ENTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA DINÂMICA DO FALGRANTE. ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 2. No caso em exame, tem-se que a ação policial iniciou-se antes mesmo da entrada na residência, restando demonstrado que em cumprimento a mandado de busca e apreensão na casa do corréu, os agentes de segurança obtiveram informação do próprio acusado, que as drogas estariam escondidas na casa da paciente, o que justificou o prosseguimento das diligências, com a entrada no domicílio, a qual, inclusive teria sido autorizada por outro morador do local.
A constatação da existência de indícios prévios da prática da traficância, como verificado na hipótese, autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade das provas produzidas por ausência de mandado judicial na entrada da residência da agravante
. [...]. (STJ; AgRg-HC 797.528; Proc. 2023/0013053-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 26/04/2023).

Dessa forma, vislumbra-se que a abordagem e a entrada na residência ocorreram em razão de fundada suspeita da ocorrência
da
prática do crime permanente de tráfico de drogas, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las, tornando lícita a conduta dos militares.

Ademais, em conformidade com as declarações prestadas por
ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA
, tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, a entrada dos policias militares em sua residência contou com a autorização espontânea da sua genitora, situação que corrobora a impossibilidade de reconhecimento da suposta violação de domicílio. Nessa senda, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONDENAÇÃO. PRIMEIRA APELADA IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SEGUNDA APELADA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRIVILÉGIO. CABIMENTO. FRAÇÃO APLICADA 1/2. ART. 42 DA LEI Nº 11343/06. FIXAÇÃO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 59. SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
Não se configura violação de domicílio, a hipótese em que a entrada na residência é autorizada pela dona da casa
e a diligência policial é motivada por denúncia anônima. [...]. (TJMG; APCR 0745139-63.2016.8.13.0024; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Âmalin Aziz Santana; Julg. 01/02/2024; DJEMG 02/02/2024).

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Auto de Apreensão de fls. 12/12-verso, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 13/13-verso
,
do
Boletim Unificado de fls.
14/17
e
do Laudo de Exame Químico de fl.
117,
todos d
os autos
físicos

(
conteúdo digitalizado no id
3914641
)
, bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA
,
nas duas oportunidades que fora ouvido (fls. 07/08 e mídia de fl. 144, ambos
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
3914641
)
, negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, vindo a afirmar que apenas estava conversando
GLAUBER VIEIRA CLIMACO
e JOCÉLIO, e que por
“
impulso
”, guardou a sacola dispensada por
GLAUBER
no interior da sua residência.

Já
GLAUBER VIEIRA CLIMACO
, também nas duas oportunidades que fora ouvido (fls. 10/10-verso e mídia de fl. 144, ambos
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
3914641
)
, afirmou não possuir qualquer envolvimento com as drogas arrecadadas, tendo afirmado que não teria sido ele o responsável por dispensar a sacola no interior da residência de
ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA
.

Todavia, constato que as versões apresentadas pelos acusados não são críveis, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isto porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Luis Vicente Lino Quaresma e Rubemar Ribeiro, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...] QUE: AS GUARNIÇOES RP 4443 SGT JOCIMAR E CB SIDNEY E RP 4354 SGT RUBEMAR E SD QUARESMA QUANDO REALIZÁVAMOS PREVENTIVO NO ENDEREÇO CITADO NO ITEM I DESTE BOLETIM VISUALIZAMOS O NACIONAL GLAUBER VIEIRA CLIMACO, MOMENTO ESTE QUE O MESMO SE MOSTROU APREENSIVO AO NOTAR A PRESENÇA DAS GUARNIÇÕES, ENTÃO TOMOU A ATITUDE DE ENTREGAR UM OBJETO PELA JANELA PARA O NACIONAL ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA, FOI DADA VOZ DE ABORDAGEM E PELA JANELA FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O NACIONAL ISAAC GUARDANDO O QUE RECEBEU EM UMA GAVETA E UM MOVEL DA COZINHA DA RESIDENCIA, REALIZADA A ABORDAGEM A GLAUBER EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, ENTÃO AO PERGUNTAR A ISAAC O QUE ELE HAVIA GUARDADO NA GAVETA FO CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 2 BUXAS DE MACONHA, 1 NOTA DE DOLAR, 49 REAIS E 85 CENTAVOS E DUAS GILETES. [...]. (sic) (Luis Vicente Lino Quaresma – fls. 05/05-verso dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
3914641
).

[...]: que ciente do teor do BU: 41603789, e, novamente, reitera QUE: AS GUARNIÇOES RP 4443 SGT JOCIMAR E CB SIDNEY E RP 4354 SGT RUBEMAR E SD QUARESMA QUANDO REALIZÁVAMOS PREVENTIVO NO ENDEREÇO CITADO NO ITEM I DESTE BOLETIM VISUALIZAMOS O NACIONAL GLAUBER VIEIRA CLIMACO, MOMENTO ESTE QUE O MESMO SE MOSTROU APREENSIVO AO NOTAR A PRESENÇA DAS GUARNIÇÕES, ENTÃO TOMOU A ATITUDE DE ENTREGAR UM OBJETO PELA JAN ELA PARA O NACIONAL ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA, FOI DADA VOZ DE ABORDAGEM E PELA JANELA FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O NACIONAL ISAAC GUARDANDO O QUE RECEBEU EM UMA GAVETA E UM MOVEL DA COZINHA DA RESIDENCIA, REALIZADA A ABORDAGEM A GLAUBER EM BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, ENTÃO AO PERGUNTAR A ISAAC O QUE ELE HAVIA GUARDADO NA GAVETA FO CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 2 BUXAS DE MACONHA, 1 NOTA DE DOLAR, 49 REAIS E 85 CENTAVOS E DUAS GILETES. [...]. (SIC)
(
Rubemar Ribeiro
– fls.
0
6
/0
6
-verso
dos autos
físicos

–
conteúdo digitalizado no id
3914641
).

Ouvidos em juízo (mídia acostada à fl. 144 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
3914641
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o
s
apelante
s
praticava
m
a traficância de entorpecentes, razão pela qual o
s
pleito
s
absolutório
s

formulados pelas defesas de
ISAAC DE SOUZA DE ALMEIDA
e

GLAUBER VIEIRA CLIMACO
não merece
m
prosperar.

Por fim, acerca do pedido formulado pela defesa de
GLAUBER VIEIRA CLIMACO
de
concessão do sursis previsto pelo artigo 77, do Código Penal,
urge salientar que o inciso III, do mencionado dispositivo legal, prevê que somente será admitida a aplicação do
mencionado
instituto nos casos em que não couber a aplicação da substituição prevista no artigo 44, do C
ódigo Penal.

Assim,
in casu
, mesmo a pena de
GLAUBER VIEIRA CLIMACO
ter restado em 02 (dois) anos,
e
as suas
circunstâncias judiciais
terem sido consideradas
favoráveis,
tenho por incabível
a aplicação da suspensão condicional da pena
prevista no artigo 77, do Código Penal, eis que
o magistrado sentenciante entend
eu
por cabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
S
o
bre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. TOGADO DE PRIMEIRO GRAU QUE SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. SURSIS QUE NÃO DEVE SER APLICADO.
O sursis somente terá lugar se não for possível a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, segundo disposição expressa no art. 77, III, do Código Penal. No caso em apreço, o sentenciante considerou que o acusado preenchia os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal e substituiu a pena por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, não sendo possível, assim, a aplicação do sursis.

[...]
. (TJSC; ACR 0003397-61.2019.8.24.0033; Florianópolis; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco; Julg. 06/02/2024).

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AOS MESMOS
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)